Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0716666-47.2020.8.07.0007 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROBERVAL ASSUNCAO APELADO: ROBERVAL ASSUNCAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS VÍTIMA: ALDERINA CISLAGHI CARLETO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA PEREIRA BRAGA DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Assiste razão à Defensoria Pública (ID 68971010) no tocante às razões do recurso do réu e às contrarrazões do recurso do Ministério Público terem sido apresentadas pela defesa (advogados constituídos) em peça única (ID 66369627) sem que houvesse prejuízo à defesa do réu. 2. Por conseguinte, dê-se vista à Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.